Tribunal: TJMT
Processo: 0002866-85.2016.8.11.0018
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002866-85.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JOAO ANTONIO NETO registrado(a) civilmente como JOAO ANTONIO NETO - CPF: 068.604.271-91 (ADVOGADO), R. COSTA PECAS - ME - CNPJ: 03.202.575/0001-85 (APELADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), RUTE COSTA - CPF: 429.316.141-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição de créditos tributários e extinguiu execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em:

(i) verificar a data da constituição definitiva do crédito tributário; e (ii) apurar se a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN).

III. Razões de decidir

3. A constituição definitiva do crédito tributário ocorre com a conclusão do processo administrativo, nos termos do art. 174 do CTN.

4. No presente caso, o crédito tributário foi definitivamente constituído com o término do processo administrativo, marco que fixou o início do prazo prescricional para a sua cobrança, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

5. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário durante a tramitação administrativa, conforme art. 151 do CTN, impede o início do prazo prescricional até sua constituição definitiva.

6. Considerando que a execução fiscal foi ajuizada em antes do decurso do prazo de cinco anos contados da constituição definitiva, não há que se falar em prescrição.

7. Reformada a sentença para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"O prazo prescricional para a cobrança de crédito tributário inicia-se com a constituição definitiva do crédito, considerando-se suspenso durante a tramitação do processo administrativo. Ajuizada a execução fiscal dentro do prazo quinquenal contado da constituição definitiva, não há prescrição a ser reconhecida."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 174 e 151.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Juara que, nos autos da Execução Fiscal n. 1000089-61.2016.8.11.0002, proposta em desfavor de
R. COSTA PEÇAS – ME e outros
, acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ocorrência de prescrição, extinguiu o feito e condenou o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da causa.

O apelante argumenta, em síntese, que é equivocado o reconhecimento da prescrição, tendo em vista que a execução fiscal foi proposta dentro do prazo prescricional. Ressalta a distinção entre a constituição do crédito e sua constituição definitiva, os quais, segundo sustenta, não devem ser confundidos.

Consigna que
“o instituto da PRESCRIÇÃO, ela se inicia a partir da constituição DEFINITIVA do crédito e se interrompe com o despacho citatório”
.

Por fim, requer a reforma da sentença, com o consequente retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do feito.

Contrarrazões (ID 256918177).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante insurge-se contra a sentença que reconheceu a prescrição, sustentando que os créditos tributários foram constituídos dentro do prazo legal e que a execução fiscal foi proposta antes de o crédito ser alcançado pela prescrição.

A execução fiscal foi ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em face de
R. Costa Peças – ME e outros
, visando à cobrança de débitos referentes à “falta de recolhimento de ICMS”, entre outros, inscritos na Certidão de Dívida Ativa n. 20143512, no valor de R$ 55.666,50 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos).

Oposta exceção de pré-executividade pela ora apelada, o Juízo
a quo
reconheceu a prescrição, fundamentando a sentença nos seguintes termos:

“Desta feita, nota-se que a data da constituição do crédito ocorreu no ano de 2009, e o ajuizamento da ação apenas em agosto/2016, de maneira que se vislumbra o decurso do prazo prescricional quinquenal entre as balizas temporais. Assim, inegável a ocorrência da prescrição. (...)

Em face ao exposto, acolho a exceção de pré-executividade para o fim de julgar extinta a presente execução fiscal pela prescrição antes da propositura da ação com substrato no art. 487, II, art. 924, V, ambos do Código de Processo Civil, c.c art. 174, do CTN.

Condeno o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 5% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, §3º, do CPC.”
(ID 256918167)

O cerne da questão consiste em verificar se foi correta a prescrição reconhecida pelo Juízo
a quo
, sob o entendimento de que a execução fiscal foi proposta após o transcurso do prazo prescricional.

Consta da Certidão de Dívida Ativa executada que os créditos tributários foram constituídos entre
01/02/2009

e
29/12/2009
, porém, de forma provisória (ID 256918153 - Pág. 6).

Entretanto, a constituição definitiva do crédito ocorreu após a conclusão do processo administrativo, conforme o Aviso de Cobrança II, Processo no Órgão n.º 475808, datado de
03/09/2013
(ID 256918153 - Pág. 5). A execução fiscal foi ajuizada em
10/8/2016
(ID 256918153 - Pág. 1), ou seja, antes de o crédito ser alcançado pela prescrição, que ocorreria em
03/09/2018
, nos termos do art. 174 do CTN.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO DECORRENTE DO AVISO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA NÃO CONFIGURADA – AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL – 174, DO CNT – SENTENÇA REFORMADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Notificado o contribuinte para efetuar o pagamento dos valores faltantes ou se defender, dá-se a constituição definitiva do crédito tributário, o que inaugura o prazo prescricional para a sua cobrança (art. 174, do CTN), salvo em ocorrendo quaisquer das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, do CTN) ou interrupção do lustro prescricional. 2. In casu, o crédito tributário encontrava-se suspenso, em razão da tramitação de processo administrativo, sendo constituído definitivamente, com o envio do aviso de cobrança II. 3. Logo, entre a data da constituição definitiva do crédito e o despacho que determina a citação da parte executada, não decorrido o lustro prescricional. (TJ-MT - AC: 00029724520168110051, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/07/2023)

Dessa forma, a sentença recorrida deve ser reformada, com o provimento do presente recurso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de dar prosseguimento à execução fiscal, visto que o crédito tributário não foi alcançado pela prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025